Tribunal: TJBA
Processo: 8013175-20.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8013175-20.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE ADRIANO DOS SANTOS Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INC III, IV e VI c/c ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PLEITO DO RECORRENTE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE VERTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL. PROVAS QUE CONVERGEM PARA A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PRIMAZIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação 2. Volvendo olhares para o caso sub examine, narrou a denúncia que, no dia 26 de setembro de 2024, por volta das 20:30h, na Rua 09, n° 109, Antônio Guilhermino, nesta urbe, o ora denunciado, utilizando-se de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, por razões da condição do sexo feminino, tentou ceifar a vida de sua companheira MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, incendiando-a na própria residência, não consumando o intento criminoso, por circunstâncias alheias a vontade do agente. 3. No que concerne a materialidade, esta restou evidenciada por meio do laudo pericial acostado aos autos, o qual comprova que a vítima sofreu diversas queimaduras e graves lesões. 4. Os indícios de autoria, por sua vez, restaram evidenciados por meio das provas orais, sobretudo as declarações da vítima Marilene Maria da Conceição Santos, colhidas tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, do depoimento do recorrente que confessou ter ateado fogo no colchão do quarto em que a vítima estava à título de brincadeira e dos policiais que participaram da ocorrência. 5. Neste diapasão, mesmo a defesa insistindo acerca da tese de desclassificação e excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do recorrente ao veredicto popular é solução que se compele. 6. O fato de o agente ter praticado o crime em contexto de violência doméstica e de forma surpreendente, ao incendiar a residência com a vítima embriagada em seu interior, em situação que lhe impossibilitava qualquer reação defensiva demonstra a necessidade de reconhecimento das qualificadoras. 7. Diante de todos esses elementos, imperiosa a manutenção de todas as qualificadoras imputadas ao acusado, posto que não se mostram manifestamente improcedentes e, portanto, devem ser submetidas à apreciação dos jurados. 8. Sem maiores divagações, é consabido que quando pendentes controvérsias acerca das qualificadoras, não é dado permissão ao juízo a quo, para a exclusão sumária da qualificadora o que configuraria supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso. 8. Em razões recursais, também, pleiteia, o Recorrente, a desclassificação do crime doloso contra a vida doloso para o crime de lesão corporal, dada a ausência de animus necandi. É sabido que no processo penal vige o princípio da correlação, pertinência ou congruência, segundo o qual entre a inicial acusatória e a sentença deve haver um liame, de forma tal que aquela limita esta, consubstanciando-se em obediência aos ditames da garantia processual de respeito ao contraditório, à imparcialidade do juiz, à inércia da jurisdição e ao sistema acusatório consagrado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. 9. Assim é que se mostra possível o acolhimento da tese desclassificatória desde que evidenciada a ausência de animus necandi, sob pena de invadir a competência dos jurados. 10. A despeito da lesão sofrida da vítima não bastar, por si só, para que se profira uma sentença de pronúncia, porquanto, para tanto, imperiosa a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar, por meio de um estudo amiúde dos fólios é forçoso o reconhecimento, a priori, de que as provas ali coligidas convergem que o Recorrente agiu com o dolo, sobretudo por ter trancado a vítima num cômodo da residência e ateado fogo no colchão. 11. Assevera-se, portanto, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do Recorrente ao veredicto popular é solução que se compele. 11. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 12. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8013175-20.2024.8.05.0146, em que é recorrente JOSE ADRIANO DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça